Tribunal: TJPA
Processo: 0060509-80.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060509-80.2012.8.14.0301

APELANTE: CLINICA ONCOLOGICA DO PARA - EIRELI, JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, sem fixação de honorários advocatícios. Alegação de omissão e contradição pelos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em análise:

o

(i) a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais;

o

(ii) a ocorrência de contradição na decisão embargada em relação à inversão do ônus da prova e análise do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022). Inexiste, na decisão embargada, qualquer das hipóteses que autorizam o recurso.

4.

A ausência de fixação de honorários advocatícios decorre da natureza do acórdão, que apenas anulou a sentença para regular prosseguimento do feito. Precedentes do STJ corroboram a inexistência de obrigação de fixação de honorários em tais hipóteses.

5.

A alegada contradição diz respeito à interpretação subjetiva dos embargantes, não à existência de proposições incompatíveis no julgado, o que inviabiliza o manejo dos embargos de declaração para esse fim.

6.

A tentativa de reanálise do mérito por meio de embargos de declaração é incabível, configurando uso inadequado do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Em caso de anulação de sentença para retorno dos autos à origem, não há necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na decisão recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, 85, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.657.633/SP, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0060509-80.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: CLÍNICA ONCOLOGICA DO PARÁ E JOSÉ LUIZ AMORIM DE CARVALHO
(ADV. BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL)
E ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO
(ADVS. THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA, CARLOS CEZAR FARIA DE MESQUITA FILHO E WALTER COSTA JUNIOR)

EMBARGADOS: CLÍNICA ONCOLOGICADA DO PARÁ E JOSÉ LUIZ AMORIM DE CARVALHO
(ADV. BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL)
E ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO
(ADVS. THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA, CARLOS CEZAR FARIA DE MESQUITA FILHO, WALTER COSTA JUNIOR E LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos, o primeiro pela Clínica Oncológica do Pará e por José Luiz Amorim de Carvalho e o segundo por Antônio Francisco de Araújo
,
em face de Acordão (PJe ID nº 18.927.798) proferido pela 2º Tuma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos, conheceu e proveu a apelação interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que havia julgado improcedente a
ação ordinária de título de crédito com pedido de liminar
.

O acordão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
(
PJe ID nº 18.884.487):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. EXAME. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi" (REsp n. 1.228.180/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011). 2. É cabível a inversão do ônus da prova (art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001) quando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte devedora quanto à usura, mediante indícios da cobrança de juros incompatíveis com o mercado legal. 3. Verificada a verossimilhança das alegações, deve ser cassada a sentença, para que os autos retornem à origem, com a competente inversão do ônus da prova, a fim de que a parte requerida/exequente comprove a regularidade jurídica dos títulos em execução, qual seja a inexistência de prática da usura/agiotagem. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA, com determinação”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060509-80.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/04/2024).

No primeiro recurso sustentam os embargantes a ocorrência de vicio de omissão, uma vez que não foram fixados, com o provimento do recurso, os honorários advocatícios sucumbenciais, motivo pelo pugnam pelo provimento dos aclaratórios para o fim de:
“I - Sanar a omissão apontada no acórdão embargado para fixar os honorários de sucumbência devidos pelo Embargado; II - Caso assim não entenda, para fins de prequestionamento, requer a expressa manifestação quanto ao dispositivo legal aplicável ao caso, qual seja art. 85 § 1º da Lei 13.105/15 – Código de Processo Civil, garantindo a admissibilidade de futuro Recurso Especial”.

Não foram apresentadas contrarrazões aos primeiros embargos.

Por sua vez, nos embargos opostos por Antônio Francisco de Araújo, afirma-se o vício de contradição
“
COM O PRÓPRIO PROCESSO INTEIRO
quando cotejada com as informações de sentença e do próprio pedido da apelação que foi provida,
uma vez que a inversão do ônus de provar já foi deferida nos autos, eis que já ocorreu e a causa debendi, com a suposta presença de agiotagem ou validade do negócio jurídico já foi analisada na sentença, que se encontra perfeita e acabada, não sendo nula e não podendo ser cassada”.

Argumenta, por fim, a
“
IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DAS PROVAS ORAIS OBTIDAS NOS AUTOS PELO JUIZ DE PISO. DESPRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO. CAUSA DEBENDI JÁ ANALISADA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JÁ DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU”.

Com estes argumentos, pleiteia:

“a) Seja a outra parte intimada, para querendo, apresentar contrarrazões.

b) Sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração e recebido no seu duplo efeito, considerando o eminente e manifesto risco que representa a decisão que defere a tutela que apelado requereu, na prática suspendendo execução, sem estar ela garantida, o que ofende o CPC/2015.

c) Que no prazo de 05 (cinco) dias, disposto no art. 1.024 do Código de Processo Civil, os mesmos sejam providos, de forma que seja reformada a respeitável decisão, para o fim de sanar a
contradição
apontada para garantir os direitos da parte

apelada, ora recorrente, exercendo esta autoridade judicial seu correto Juízo de Retratação”.

Contrarrazões aos segundos embargos (PJe ID nº 19.463.307).

É o relatório. Sem redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0060509-80.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: CLÍNICA ONCOLOGICA DO PARÁ E JOSÉ LUIZ AMORIM DE CARVALHO
(ADV. BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL)
E ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO
(ADVS. THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA, CARLOS CEZAR FARIA DE MESQUITA FILHO E WALTER COSTA JUNIOR)

EMBARGADOS: CLÍNICA ONCOLOGICADA DO PARÁ E JOSÉ LUIZ AMORIM DE CARVALHO
(ADV. BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL)
E ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO
(ADVS. THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA, CARLOS CEZAR FARIA DE MESQUITA FILHO, WALTER COSTA JUNIOR E LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), os recursos merecem ser conhecidos.

A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm cabimento quando a decisão embargada registra erro material, obscuridade, omissão ou contradição, sendo que não ocorrendo tais vícios, o recurso em questão deve ser rejeitado.

Por obscuridade, entende-se a ausência de clareza com prejuízo à certeza jurídica.

De sua vez, há omissão quando deixam de ser apreciadas questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial. Finalmente, a contradição se manifesta quando, na sentença ou no acórdão, são inseridas proposições incompossíveis.

Por outro lado, prestam-se também à correção de erros materiais. Não obstante, os erros passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes, nos termos a que alude o art. 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Pois bem.

Quanto primeiro ponto questionado – ausência de fixação dos honorários sucumbenciais –, entendo inexistir o alegado vício de omissão, uma vez que com a anulação da sentença de primeiro grau houve a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feio tenha regular processamento, de acordo com os parâmetros estabelecidos no acórdão.

Dessa forma, não há que se falar em condenação do embargado em ônus de sucumbência, conforme pretende a Recorrente, considerando que quando o acórdão apenas anula a sentença não tem pertinência a fixação de honorários advocatícios. Neste sentido os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DE ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE CAPÍTULO DECISÓRIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL. 1. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais.
2. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que mantém acórdão que reconheceu error in procedendo anulou a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ("majoração") dos honorários em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 - destaquei).

........................................................................................................

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DANOS CAUSADOS AOS MORADORES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais em razão de poluição e contaminação oriundas da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE São Jorge localizado em imóvel da Sanepar, que provoca fortes odores e contaminam o ar da região causando prejuízos aos moradores. 2. A sentença julgou a ação improcedente. Apelação foi provida para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial. 3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 4. Ao juízo, de acordo com cada caso concreto, cabe avaliar quais provas devem ou não ser produzidas para a solução da lide, de acordo com os fatos apresentados pelas partes e seu livre convencimento. 5. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial quanto à necessidade ou não da produção das provas requeridas pela parte recorrente, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 941.039/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/10/2017; AgRg nos EDcl no AREsp 715.472/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2016; AgRg no AREsp 639.885/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/3/2015. 6. O magistrado, ao presidir a instrução probatória, possui poderes para avaliar a necessidade ou não da produção da prova, e de decretar a inversão do ônus probatório, não estando adstrito à manifestação de vontade das partes quando, da análise do caso concreto, aferir a necessidade da utilização do meio de prova para se alcançar a verdade real. Precedentes: AgInt no AREsp 673.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017; AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015.
7. Ademais, como o Tribunal anulou a sentença e determinou ex officio a produção da prova pericial pelo juízo monocrático, julgando prejudicadas as Apelações, não caberia a condenação em honorários advocatícios, seja pela sucumbência recíproca, seja pela nulidade da sentença, cabendo ao juízo da origem ao julgar a causa fixar o valor da verba honorária devida ao vencedor da demanda. A propósito: REsp 1.703.677/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 1/12/2017. 8. Também não caberia a majoração de honorários advocatícios conforme previsto no §11, art. 85 do CPC/2015, pois esta pressupõe ter o recorrente vencido na instância de origem, o que não ocorreu no caso concreto.
9. Recursos Especiais conhecidos em parte e, nessa parte, não providos”.
(REsp n. 1.765.772/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 17/12/2018 - grifei).

Na mesma linha, melhor sorte não assiste aos segundos embargos opostos, que, como destacado no relatório, busca, com base na alegação de contradição a reforma do julgado.

O acórdão proferido por este colegiado decidiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem omissões ou contradições. Na verdade, apenas se resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.

Ademais, convém ressaltar, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, que
"a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte"
(AgInt no AREsp 1.657.633/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020), situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado, tanto que a pretensão do segundo embargante sustenta a contradição não do conteúdo interno do voto, mas deste com o
“próprio processo inteiro”
.

Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento desta via, integrativa por excelência, pois devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Ante o exposto,
rejeito os dois embargos de declaração opostos
.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025